Tribunal: TJSP
Processo: 0092098-92.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0092098-92.2016.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante THAIS PADOVESI RUIZ PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do apelo, pois intempestivo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0092098-92.2016.8.26.0050 VOTO No 45061
Comarca: São Paulo
(Restituição de Coisas Apreendidas outros números 229/2016, 6184/2016)
Juízo de Origem: DIPO 4 Seção 4.1.1
Juiz(a): Tamara Priscila Tocci
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: THAIS PADOVESI RUIZ PEREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
THAIS
PADOVESI
RUIZ
PEREIRA, inconformada com a r. decisão que
indeferiu pedido de restituição de veículo
automotor (“BMW/X1”, cor branca, placas DLB
1300), apreendido em procedimento policial
tendente
à
investigação
de
crimes
de
organização criminosa e lavagem de dinheiro,
apela (fls. 2280/2282), aduzindo, em síntese, o
desacerto da manifestação judicial, eis que é
legítima proprietária do veículo referido, o
qual havia sido deixado em consignação na
loja de automóveis Lata's Car, objetivando sua
venda,
e,
ainda,
que
tal
automóvel
foi
apreendido na posse de um terceiro que a
requerente desconhece (réu Robson Gustavo

de Oliveira Pinto
autos no 0062229-
92.2007.8.26.0602).
Contra-arrazoado o apelo (fls.
2285/2290),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento
ou,
se
conhecido,
pelo
improvimento do recurso (fls. 2296/2297).
É o relatório.
Por
meio
deste
inconformismo, busca a apelante a reversão da
r. decisão que indeferiu pedido de restituição
de veículo automotor (“BMW/X1”, cor branca,
placas
DLB
1300),
apreendido
em
procedimento policial tendente à investigação
de crimes de organização criminosa e lavagem
de dinheiro.
Ab
initio,
aprecio
a
preliminar suscitada pela Justiça Pública, em
sede
de
contrarrazões
(fls.
2285/2290),
consistente
na
intempestividade
do
inconformismo, acolhendo-a.

Segundo consta da certidão
de fls. 2267: “... a parte tomou ciência da
decisão
de
fls.
2255
(que
indeferiu
a
reiteração do pedido de liberação do veículo (f.
2241)) aos 06/04/2018, na pessoa do seu
defensor
Marcelo
Carlos
Silva,
OAB/SP
222.932, conforme fls. 2256. Tendo em vista
que o prazo para interposição do recurso se
exaura em 5 dias, e que a Apelação de fls.
2262
foi
protocolizada
aos
25/05/2018,
intempestivo o Recurso apresentado...” (sic fl.
2267).
Destarte,
diante
da
intempestividade na interposição do recurso,
não se conhece da apelação.
Diante do exposto, não se
conhece do apelo, pois intempestivo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator